Tribunal: TJDFT
Processo: 0753130-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que julgou pela ausência de plausibilidade do direito invocado, já que não demonstrada a fraude. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo.

2. Como o argumento principal da parte, tanto no agravo de instrumento quanto na ação principal, é a alegação de fraude em serviços bancários, é imprescindível aguardar a análise das questões invocadas sob o contraditório judicial.

3. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.